Tribunal: TJES
Processo: 5002214-79.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002214-79.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ROGERIO FERNANDES DA SILVA em face do MUNICIPIO DE GUARAPARI alegando ser servidor público municipal, exercendo a função de radiologista, com aumento da jornada de trabalho semanal e diminuição da remuneração dos servidores municipais técnicos em radiologia, ou seja, com pagamento a menor, fundamentado de acordo com a Lei Municipal nº 2.989/2009, em descompasso com as determinações dos artigos 14 e 16 da Lei nº 7.394/1985, que regulamenta a profissão.

Em sede de sentença: JULGOUextinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a teor do art. 485, IV, do CPC

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2917164) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Destaca-se que as relações de consumo se pautam pela clareza de informações.

No caso em tela, o Recorrente busca receber a diferença salarial, na qual foi liquidado no valor de R$ 45.165,07 com a correção monetária, conforme dispõe alínea "f".

Vale ressaltar que conforme consta no Recurso Inominado, o magistrado de piso não intimou o Recorrente para sanar qualquer dúvida relacionado aos cálculos, não dando qualquer oportunidade para tal esclarecimento.

Ante o exposto, e com base no príncipio da celeridade no processo dos juizados especiais, anulo a sentença para que a mesma prossiga no juízo de piso, eis que o Juizado é competente, e entendo que o pedido está certo e liquidado.

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.